Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INJÚRIA ENTRE IRMÃOS. RELAÇÃO FAMILIAR. AMBIENTE DOMÉSTICO. ART. 40-A DA LEI N. 11.340/2006. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado para definir a competência para processar pedido de medidas protetivas de urgência, decorrente da suposta prática de injúria cometida por irmão contra irmã, em ambiente doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar processo decorrente de suposta injúria praticada contra a mulher, no contexto de relação familiar e em ambiente doméstico, independentemente da motivação dos atos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 caracteriza como violência doméstica e familiar contra a mulher a conduta praticada no âmbito da unidade doméstica ou da família, nos termos do art. 5o. De forma complementar, o art. 40-A da Lei n. 11.340/2006 estabelece que a aplicação do diploma protetivo independe da demonstração de subjugação de gênero para aplicação do sistema protetivo.
4. Se a essência do conflito evidencia violência praticada contra a mulher em contexto doméstico, a especial proteção incide independentemente de se atribuir à motivação imediata do ato conflito familiar irrestrito.
5. Configurada violência contra a mulher em ambiente doméstico, a competência para o processamento do feito é do juízo especializado.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito admitido e julgado procedente.